Tribunal: STF
Processo: Rcl 94024
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI N. 6.674. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 959. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por A.A.S.F., em face de decisão proferida pelo Relator da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo n. 8057875-97.2025.8.05.0000, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte na ADI n. 6.674.
 
2. O reclamante alega que “ajuizou Ação Popular (...) visando à anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindobaçu para o biênio 2025-2026. Argumentou-se que o Vereador J.M.F. foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo, tendo presidido a Casa nos biênios 2021/2022 e 2023/2024” (fl. 3, e-doc. 1).
 
Sustenta que “o Juízo de 1º grau indeferiu a liminar. Inconformado, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento, ao qual Vossa Excelência, Relatora no TJBA, negou efeito suspensivo. Contudo, a decisão proferida no TJBA, embora desfavorável ao pedido do Reclamante, interpretou de forma equivocada a modulação dos efeitos firmada por esta Suprema Corte, especificamente no que tange à contagem do biênio 2021-2022” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “a decisão Reclamada entendeu que, como a primeira eleição ocorreu em 01/01/2021, antes do marco de 07/01/2021, esse mandato não poderia ser computado, permitindo, assim, a recondução para 2025-2026” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “a decisão impugnada acabou por violar decisões proferidas por este E. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADIN N° 4 6.674/MT, ADIN n° 6.524/DF, ADPF n° 959/BA, na RCL nº 78339 MC/BA, na RCL n° 75268/PR, motivo pelo qual deve ser cassada/suspensa para garantir a autoridade das decisões deste Pretório Excelso, conforme se passa a demonstrar” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação. 

É o relatório. Decido. 

3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 10):

“In casu, sem adentrar no mérito da Ação de Obrigação de Fazer proposta na origem, em cognição sumária, própria do momento, subordinada às tutelas de urgência, cotejando a prova documental e as informações postas nos autos, convicta estou que as pretensões do AGRAVANTE, a priori, não merecem acolhimento, eis que não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.  A tese central do Agravante repousa na alegação de que o vereador J.M. estaria sendo reconduzido para o mesmo cargo pela terceira vez consecutiva, contrariando o entendimento do STF fixado nas ADIs 6.524 e 6.674. Contudo, os elementos dos autos demonstram que a primeira eleição do Presidente da Câmara ocorreu em 01/01/2021, ou seja, anterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte (07/01/2021).
Embora o STF tenha fixado a tese de que é permitida apenas uma única reeleição ou recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora, a Corte realizou importante modulação de efeitos, estabelecendo um marco temporal para a aplicação dessa regra. Conforme decidido no julgamento da ADI 6.688, a contagem para fins de inelegibilidade somente considera as eleições ocorridas após 7 de janeiro de 2021 (...)
No caso concreto, é fato incontroverso que a primeira eleição do vereador em questão para a Presidência da Câmara ocorreu em 1º de janeiro de 2021, ou seja, em data anterior ao marco fixado pela Suprema Corte. Logo, tal mandato não pode ser computado para a análise da inelegibilidade, o que torna a eleição subsequente a primeira e única recondução, em total conformidade com a jurisprudência do STF.
Ademais, o parecer do Ministério Público pela regularidade do pleito reforça a ausência de plausibilidade da tese do Agravante.  Da mesma forma, não se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação. 
O mandato da Mesa Diretora decorre de ato soberano do Poder Legislativo Municipal, revestido de presunção de legalidade e legitimidade.  A suspensão liminar do mandato representaria uma indevida e prematura interferência judicial na autonomia do Legislativo, princípio basilar consagrado no art. 18 da Constituição Federal. 
O próprio Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a suspensão de atos de eleição de Mesas Diretoras, quando em conformidade com seus precedentes, acarreta lesão à ordem pública.
(...)
Portanto, a manutenção do Presidente no cargo até o julgamento de mérito do recurso não apresenta risco concreto, mas, ao contrário, prestigia a estabilidade institucional e a vontade democraticamente manifestada pelos parlamentares locais.  
Além disso, o Ministério Público opinou pela regularidade da eleição e pela improcedência da ação popular, ID 92072737, reforçando a interpretação consolidada de que a recondução está amparada na jurisprudência da Corte Constitucional.  
Outro aspecto relevante é a inexistência de risco de dano de difícil reparação. O exercício do cargo de Presidente da Câmara decorre da vontade soberana dos parlamentares locais e está revestido da presunção de legalidade. 
O afastamento por liminar importaria violação à autonomia do Poder Legislativo Municipal, prevista no art. 18 da Constituição Federal, sem respaldo em elemento de urgência concreta.  Por conseguinte, não recepciono a pretensão da AGRAVANTE, à vista das circunstâncias do caso concreto e por não se vislumbrar, prima facie, a satisfação dos requisitos exigidos para a atribuição do efeito suspensivo.  
Do exposto, NÃO ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.”

4. O Reclamante adota como paradigma a ADI n. 6.674, que, em síntese, estabelece que os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, sendo vedadas reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, verbis:

CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal. (ADI 6674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)

A ADPF n. 959, por sua vez, dispõe que:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte. (ADPF 959, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)
 
5. Ao apreciar a ação de origem, a autoridade reclamada entendeu que não havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição do Presidente da Câmara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.

6. O mandato iniciado no ano de 2021 não foi considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, na medida em que a eleição se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021).

7. A jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 793/RO) é no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição, abaixo transcrita, não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais ou em leis orgânicas.

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)
(...)
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.   
(grifo nosso)

8. A despeito disso, com fundamento nos princípios Republicano e Democrático, esta Corte assentou a impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas Estaduais (ADI’s ns. 6.717 e 6.524), na medida em que a temporariedade e a alternância no exercício do poder são essenciais para preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. (RCL n. 57. 474 MC, Rel. Min. Dias Toffoli).
 
9. Ainda que se considerasse inaplicável ao caso o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524, especialmente quanto ao marco temporal, por se referirem à eleição de mesa diretora do Poder Legislativo Estadual e Federal, há de se registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF n. 959/BA, adotou o mesmo marco (07.01.2021) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais.

10. No caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI’s ns. 6.674 e 6.524 e, especialmente, a ADPF n. 959), uma vez que, foram consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo, no caso a relativa ao biênio 2025-2026.

11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

12. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente